Tribunal: TJBA
Processo: 8048075-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048075-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JANICE SAO PEDRO BITTENCOURT

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM PROVENTOS (30%). FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA (
ASTREINTES
). ALEGAÇÃO DE EXCESSO E INCOMPATIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVISÃO (ART. 537, § 1º, CPC).
SOBRE PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA. MULTA DIÁRIA SEM TETO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O fato de o juízo de origem determinar a expedição de ofício ao órgão pagador não exime a instituição financeira da responsabilidade de zelar pelo cumprimento da ordem judicial, dada sua relação contratual com o devedor.

II
. A fixação de multa diária de R$ 500,00 sem limitação global para uma obrigação de desconto de natureza mensal se revela excessiva, fugindo ao caráter meramente coercitivo e podendo configurar enriquecimento sem causa.

III.
Redução do valor diário da multa para R$ 100,00 (cem reais) e fixação de teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8048075-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e como Agravada
JANICE SAO PEDRO BITTENCOURT
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora